Tribunal: TCU
Processo: 038.275/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12656/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.275/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Marcos Camargo de Souza (XXX.833.119-XX); Emanuel dos Santos Fraga (XXX.529.967-XX); Gustavo Henrique Martins Barbosa (XXX.271.468-XX); Hugo dos Santos Barbosa (XXX.993.367-XX); Leonardo Marques Siqueira (XXX.187.747-XX); Luis Estevan Ribeiro de Almeida Girant (XXX.937.436-XX); Mateus Camara Nascimento (XXX.194.366-XX); Matheus Rodrigues Passos (XXX.029.597-XX); Pedro Vinicius Machado Guimaraes de Oliveira (XXX.641.697-XX); Wildson Ribeiro Coutinho (XXX.588.698-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.